Tribunal: TJMT
Processo: 1032467-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032467-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FAVARIN AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 17.476.590/0001-26 (AGRAVADO), GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN - CPF: 033.267.629-33 (AGRAVADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1032467-61.2025.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: EXECUÇÃO N. 1003651-70.2021.8.11.0045

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FAVARIN AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA E OUTRO

RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

A Agravante reprisa as razões do Agravo de Instrumento, alegando, em síntese: a necessidade das pesquisas para localização de bens e efetividade da execução, diante do esgotamento dos meios tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER); que os sistemas INSS/PREVJUD/CAGED possuem natureza informativa, não implicando constrição automática, sendo possível posterior penhora limitada, inclusive de até 30% de rendimentos e que existe pertinência na expedição de ofício à CETIP, como medida complementar de investigação patrimonial.

Requer a reforma integral da decisão monocrática, com o deferimento de todas as diligências pleiteadas.

Sem contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Instrumental, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, as questões reprisadas pela Agravante foram expressamente analisadas, sendo oportuna sua transcrição,
per relatione
:

“A decisão recorrida indeferiu as diligências ao entender que as informações pretendidas podem ser obtidas por sistemas já disponíveis ao Juízo, inexistindo utilidade concreta na multiplicidade de consultas.

Com efeito, embora o processo executivo se submeta ao princípio da efetividade, tal diretriz deve harmonizar-se com os limites legais da constrição patrimonial.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, em regra, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

As pesquisas pretendidas junto aos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED possuem, essencialmente, natureza informativa voltada à identificação de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, ou seja, dados de inequívoco cunho salarial ou alimentar, que gozam de proteção legal contra penhora.

Desse modo, ainda que deferidas as consultas, eventual constatação de vínculos ou benefícios não autorizaria, de forma automática, a constrição, sendo imprescindível a observância das balizas do art. 833 do CPC e da jurisprudência consolidada acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Quanto à CETIP, não há nos autos demonstração concreta de que existam ativos específicos não alcançáveis pelos sistemas já utilizados, nem indícios de ocultação patrimonial que justifiquem medida adicional neste momento processual.

A condução da execução compete ao Magistrado, que deve avaliar a necessidade, adequação e proporcionalidade das diligências requeridas, não havendo direito subjetivo da parte à realização irrestrita de todas as consultas possíveis.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida.
"

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026